Tribunal: TJDFT
Processo: 0735791-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0735791-08.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ABADIA IMOVEIS LTDA - EPP RECORRIDO: KAIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA DECISÃO Vistos, et. Trata o presente de Recurso Inominado interposto por ABADIA IMOVEIS LTDA - EPP, em face de sentença proferida pelo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que extinguiu o processo, com julgamento do mérito, nos termos do inciso II, do Art. 487, do Código de Processo Civil. Despacho, ID 26008747, determinou a comprovação da hipossuficiência. A parte recorrente quedou-se inerte, ID 25873350. É o relatório. Decido. Recurso deserto. Não conhecido. Nos termos do Art. 75 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito